Tribunal: TJMT
Processo: 1048493-45.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048493-45.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIMAR SILVERIA DOS SANTOS - CPF: 002.400.191-05 (APELANTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível em Ação de Consignação em Pagamento, na qual a autora alega cerceamento de defesa e pleiteia a inversão do ônus da prova, sob a alegação de que o banco recusou-se injustificadamente a receber as parcelas vencidas de um financiamento. Requer, ainda, a reforma da sentença para validar a consignação dos pagamentos e condenar o banco por danos morais. A sentença de primeira instância foi de improcedência, com condenação da autora em custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa na decisão de antecipar a lide sem a produção de provas, e se a autora deveria ter tido a possibilidade de apresentar prova oral ou pericial sobre a recusa do banco; (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova, conforme o Código de Defesa do Consumidor, é aplicável no caso concreto, dada a alegada hipossuficiência da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A matéria discutida é eminentemente de direito e documental, não havendo necessidade de produção de provas orais ou periciais. O contrato bancário e os comprovantes de depósito estavam nos autos, permitindo a análise adequada da controvérsia.

4.

A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, exige a comprovação de hipossuficiência da parte e verossimilhança nas alegações. Embora se reconheça a vulnerabilidade da autora, não há verossimilhança na alegação de recusa injustificada do banco, pois não foi apresentada prova concreta dessa negativa.

5.

O indeferimento do pedido de consignação se deu pela falta de comprovação dos requisitos necessários, especialmente a recusa do credor em receber os valores, e não por ausência de inversão do ônus da prova.

6.

O pedido de consignação não foi atendido devido à não comprovação dos requisitos legais previstos no Código Civil, especificamente o artigo 335, que trata das hipóteses em que a consignação é cabível. A autora não demonstrou que o banco recusou-se injustificadamente a receber os pagamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com base em provas documentais, quando não há necessidade de produção de prova oral ou pericial.

2.

A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, só é aplicável quando há hipossuficiência da parte e verossimilhança na alegação, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

A falta de comprovação da recusa do credor impede o acolhimento do pedido de consignação em pagamento, conforme os requisitos do artigo 335 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I, 6º, VIII e 85, §11; CC/2002, arts. 335, I.

Jurisprudência relevante citada
:

·

Apelação Cível nº 70067317040, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, julgado em 06/07/2016.

·

Apelação Cível nº 0005567-52.2017.8.11.0028, Rel. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 11/12/2024.

·

Apelação Cível, Rel. Marcondes D'Angelo, Comarca de Santos, julgado em 30/03/2017.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Consignação em Pagamento julgada improcedente, com a condenação do autor às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante alega que
houve cerceamento de defesa
, uma vez que não foi permitida a produção de provas para demonstrar a recusa do banco em receber os pagamentos.

Argumenta, ainda, que
é consumidora hipossuficiente
e que deveria ter sido aplicada a
inversão do ônus da prova
, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Por fim, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da validade da consignação judicial dos valores pagos e a condenação do banco em
indenização por danos morais
.

Pede o provimento do Recurso para que a Ação seja julgada procedente a fim de autorizar a consignação dos pagamentos em juízo dando-lhe quitação às parcelas referentes ao financiamento.

Nas contrarrazões o apelado suscita preliminar de ausência de dialeticidade. No mérito, pelo desprovimento (Id n. 146892784).

Parecer do Ministério Público pelo não provimento do Recurso (Id. 152888655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

A autora alega que houve cerceamento de defesa, pois o juízo de primeiro grau decidiu antecipadamente a lide, sem permitir a produção de provas para comprovar a recusa do banco.

No entanto,
a matéria em discussão é eminentemente de direito e documental
, de modo que desnecessária a produção de prova oral ou pericial. O contrato bancário firmado entre as partes e os comprovantes de depósito judicial já estavam nos autos, permitindo a análise da controvérsia com os elementos existentes.

Além disso, a inversão do ônus da prova, prevista no
artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
, exige a presença de dois requisitos:
hipossuficiência da parte e verossimilhança da alegação
.

No caso, ainda que se reconheça a vulnerabilidade da consumidora frente ao banco,
não há verossimilhança na alegação de que houve recusa injustificada do credor
, pois não há comprovação objetiva dessa negativa. Assim,
não há fundamento para a inversão do ônus probatório
.

De igual forma, não se verifica a nulidade da sentença por eventual não observância da inversão do ônus da prova. A sentença julgou a ação com base nos fatos e provas produzidas
e o indeferimento dos pedidos
não foram porque a requerida tinha de comprová-los,
mas porque sequer houve especificação do que realmente se pretende demonstrar.

Dessa forma,
não há que se falar em cerceamento de defesa ou necessidade de inversão do ônus da prova
.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A apelada argui que não foram impugnados os fundamentos da sentença.

Contudo, a autora combateu de forma específica as razões de fato e de direito expostas pelo juízo da causa ao sustentar, por exemplo, o indeferimento da inversão do ônus da prova e o cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar
.

V O T O

Narra a inicial que a autora celebrou com o banco recorrido uma Cédula de Crédito Bancário nº 1089989-3, que prevê o pagamento em 360 parcelas mensais. Contudo, diante de dificuldades financeiras, deixou de adimplir as parcelas a partir de abril/2024, tentou renegociar a dívida e resolver a situação administrativamente, entretanto, não obteve êxito e decidiu ingressar com a presente ação a fim de consignar judicialmente os valores das parcelas vencidas, para evitar a incidência de encargos excessivos e a perda do bem financiado.

Sobre a via eleita, o Código Civil descreve no artigo 335 as hipóteses em que é cabível:

Art. 335. A consignação tem lugar:

I -
se o credor
não puder, ou,
sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma
;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.
(Sem destaque no original).

Ocorre que não há prova de nenhuma dessas situações, até porque, além de a apelante não comprovar a suposta recusa do credor, também só realizou o pagamento das parcelas vencidas sete meses após a configuração da mora (Id n. 266770353), o que demonstra que os possuía, sendo desnecessário o ajuizamento da demanda para a quitação desses valores.

Assim, no que concerne ao pedido de consignação, a autora/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), sendo imperiosa a manutenção da sentença pela improcedência da Ação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO
EM PAGAMENTO – CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO – PARCELAS INADIMPLIDAS –
RECUSA
INJUSTA – NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada
recusa
injusta do credor e nem os requisitos próprios da ação de
consignação
, é caso de manter a sentença de improcedência do pedido de
consignação
em pagamento.

(N.U 0005567-52.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 14/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
. A CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO TEM COMO OBJETIVO A LIBERAÇÃO DO DEVEDOR DAS CONSEQUÊNCIAS DA MORA, COM A EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO CURSO DA DEMANDA, NOS TERMOS DOARTIGO 890 DO CPC E DOS ARTIGOS 334 E 335 DO CC. NO CASO CONCRETO,
O AUTOR NÃO COMPROVOU O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 333, INCISO I, DO CPC (ART.373, INCISO I, DO NCPC)
. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.
(Apelação Cível Nº 70067317040, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 06/07/2016).

(Sem destaque no original).

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - FINALIDADE RESIDENCIAL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Alegação do autor de recusa ao recebimento dos locativos pela locatária. Contestação onde a requerida locadora contesta integralmente a versão deduzida na inicial. Requerente que se manteve inerte diante da intimação para especificação das provas a serem produzidas. Ausência de prova do direito apregoado. Improcedência. Sentença mantida
. Recurso de apelação do requerente locatário não provido.
(Relator(a): Marcondes D'Angelo;Comarca: Santos;Órgão julgador: 25ª Câmara Extraordinária de Direito Privado;Data do julgamento: 30/03/2017;Data de registro: 03/04/2017). (Sem destaque no original).

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. Apelante que, embora instado a tanto, não postulou oportunamente a produção de provas. Preclusão verificada. Possibilidade de julgamento antecipado com base no art. 330, I, do CPC/1973 – art. 355, I, do CPC/2015, que não caracteriza cerceamento de defesa.
Não comprovação de que houve injusta recusa do credor em receber os valores ajustados. Compreensão do art. 335, I, do Código Civil. Ônus da prova não superado pelo autor que acarreta a improcedência do pedido consignatório
. Recurso desprovido.
(Relator(a): Dimas Rubens Fonseca;Comarca: São José do Rio Preto;Órgão julgador: 28ª Câmara de Direito Privado;Data do julgamento: 31/10/2016;Data de registro: 31/10/2016). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso,

majoro
os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025